Tribunal: STJ
Processo: 5007227-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865962 - ES (2025
/0064360-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN (EM CAUSA
PRÓPRIA)
ADVOGADA
: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN - ES007271
AGRAVADO
: L E L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: JORGE ANTÔNIO FERREIRA XAVIER - ES017752
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ.
2. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a decisão
que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de
execução e fixar o débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que não

conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação analógica
da Súmula n. 182 do STJ, deve ser reconsiderada; (ii) saber se houve
violação do
do CPC, por alegada omissão ou obscuridade no
art. 1.022
acórdão recorrido; e (iii) saber se as matérias relativas aos arts. 803, I,
783 e 525 do CPC foram devidamente prequestionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51611034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 8e206266-f1aa-40c8-b36c-861a647fb496

4. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando a impugnação
apresentada no agravo em recurso especial se mostra suficiente.
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e objetiva,
as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
6. Não houve prequestionamento das matérias relativas aos arts. 803,
I, 783 e 525 do CPC, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
7. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que as
art. 1.022
teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a
por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia os
quo
fundamentos já utilizados pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A impugnação suficiente no agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A
ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 3. Não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e a
art. 1.022
falta de prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte
recorrente que não são debatidas pela corte
por concluir serem
a quo
suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já utilizados
pelo colegiado."
CPC, arts. 1.022, 803, I, 783 e 525.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 11.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 8e206266-f1aa-40c8-b36c-861a647fb496

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865962 - ES (2025/0064360-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN (EM CAUSA
PRÓPRIA)
ADVOGADA
: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN - ES007271
AGRAVADO
: L E L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: JORGE ANTÔNIO FERREIRA XAVIER - ES017752
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ.
2. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer
excesso de execução e fixar o débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que não

conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, deve ser reconsiderada; (ii) saber se
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

houve violação do art. 1.022 do CPC, por alegada omissão ou
obscuridade no acórdão recorrido; e (iii) saber se as matérias relativas
aos arts. 803, I, 783 e 525 do CPC foram devidamente prequestionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando a impugnação
apresentada no agravo em recurso especial se mostra suficiente.
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e
objetiva, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegada
violação do art. 1.022 do CPC.
6. Não houve prequestionamento das matérias relativas aos arts.
803, I, 783 e 525 do CPC, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211
do STJ.
7. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art.
1.022 do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que as teses
invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a quo
por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia os
fundamentos já utilizados pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A impugnação suficiente no agravo em
Tese de julgamento:
recurso especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A
ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, aplicando-se as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 3. Não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC e
a falta de prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela
parte recorrente que não são debatidas pela corte
por concluir
a quo
serem suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já
utilizados pelo colegiado."
CPC, arts. 1.022, 803, I, 783 e 525.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 11.
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RITA ELIETE
CAMPOSTRINI TARDIN contra julgado da Presidência que, com amparo no art.
21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que a decisão agravada afronta o art. 489, § 1o,
incisos III, V e VI, do CPC/2015, porque não considera fundamentada qualquer
decisão judicial que invocar motivos genéricos que poderiam justificar qualquer
outra decisão, como ocorreu no caso concreto, em que foi invocado o
entendimento de que o excesso de execução é matéria de ordem pública
cognoscível a qualquer tempo.
Afirma que a decisão agravada não identificou os fundamentos
determinantes da Súmula n. 83 do STJ, nem demonstrou que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos, contrariando o art. 489, § 1o, V, do CPC
/2015.
Sustenta que a decisão agravada deixou de seguir a jurisprudência
invocada pela parte, sem demonstrar distinção no caso em julgamento ou
superação do entendimento, afrontando o art. 489, § 1o, VI, do CPC/2015.
Requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a
decisão agravada ou, caso não seja este o entendimento, que o recurso seja
submetido ao colegiado para julgamento, com a inclusão em pauta.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 203.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do art. 259, § 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
fls. 187-188.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 117):

PROCESSUAL
CIVIL
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
IRREGULARIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE NULIDADE
PROCESSUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO – POSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A irregularidade da representação processual da parte, nos termos do art. 76, do
Código de Processo Civil, trata-se de vício sanável, cabendo ao magistrado, antes de
extinguir o feito, ordenar a intimação da parte para regularizar a representação.
2. O excesso de execução consiste em matéria de ordem pública, passível de
alegação em qualquer tempo e que pode, inclusive, ser apreciada de ofício pelo
magistrado.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
136):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O
JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.
1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser
objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais
questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.
2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão,
contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera
irresignação com a decisão impugnada.

No recurso especial, a recorrente aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

a) 1022, I e II, do Código de Processo Civil, pois há obscuridade e
omissão no acórdão recorrido, que não analisou os argumentos de necessidade de
dilação probatória, em sede de embargos à execução, para apurar o excesso de
execução;
b) 803, I, 783 do CPC, pois o título executivo judicial seria certo, líquido
e exigível, e o Tribunal de origem teria ignorado tais características ao acolher a
exceção de pré-executividade; e
c) 525 do CPC, pois o remédio jurídico adequado para o devedor
desconstituir o título executivo seria a apresentação de embargos à execução, e não
em exceção de pré-executividade.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo-se a nulidade do título executivo e a inadequação da via
processual utilizada.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 168.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
I - Arts. 1022, I e II, do CPC
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de
execução e fixar o débito exequendo.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática, nestes termos (fls. 118-
120):

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento
interposto por RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN, em face da decisão
proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Comarca de Fundão (id 3084874), que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Agravada para reconhecer o
excesso de execução e fixar o débito exequendo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Pelas razões recursais (id 3084631), alega a Agravante (a) a nulidade
processual, por ausência de instrumento procuratório do advogado que representa a
Agravada e (b) a impossibilidade de correção do valor exequendo em sede de
exceção de pré-executividade.
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que tem por objeto a
cobrança de honorários sucumbenciais arbitrados no percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, em sentença que julgou extinto, sem resolução de
mérito, os embargos de terceiros opostos pela Agravada.
Narra a petição recursal que a Agravada teria, no referido procedimento
executivo, indicado de forma equivocada o valor da causa, apontando o valor
nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao passo que consignou por extenso o
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Restou, portanto, controvertida a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, de modo que, de um lado, a Agravante requer que prevaleça o valor
escrito nominalmente, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto a Agravada, em
sede de exceção de pré-executividade, pugna seja considerado o valor consignado
numericamente, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo este último sido acolhido
pela decisão agravada.
Em sua irresignação recursal, alega a Agravante, em síntese, (a) a nulidade
processual, por ausência de instrumento procuratório do advogado que representa a
Agravada e (b) a impossibilidade de correção do valor exequendo em sede de
exceção de pré-executividade.
No que concerne à suposta irregularidade na representação processual da
parte, o Código de Processo Civil dispõe, no art. 76, tratar-se de vício sanável,
cabendo ao magistrado, antes de extinguir o feito, ordenar a intimação da parte para
regularizar a representação.
No caso vertente, não há informação de que tenha sido oportunizada à
Agravada a correção da representação e de que houvera descumprimento, de modo
que não há que se falar em nulidade processual.
Aduz, ainda, que a Agravada apresentou embargos à execução de forma
intempestiva para impugnar o cálculo sobre o valor da causa, havendo, portanto,
preclusão sobre a alegação de excesso de execução, de modo que não poderia ser a
matéria deduzida em sede de exceção de pré-executividade.
Em que pese a alegação, é cediço que o excesso de execução consiste em
matéria de ordem pública, passível de alegação em qualquer tempo e que pode,
inclusive, ser apreciada de ofício pelo magistrado. O exame da matéria, portanto,
sequer dependeria de qualquer postulação da parte executada.
Corrobora o exposto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À
ESPÉCIE. 1. A adequação do valor executado ao título executivo
correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do
pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública,
que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de
exame (conhecimento) de ofício. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o
direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base
nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.964.514/MT,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022
, DJe de
.)
27/10/2022

Cuida-se, portanto, de matéria passível de ser alegada em sede de exceção de
pré-executividade, ao contrário do que alegado pela Agravante.
Por fim, quanto à fixação da base de cálculo dos honorários, observa-se que
embora tenha sido apontado pela Agravada o valor da causa como R$ 30.000,00
(trinta mil reais), os elementos dos autos indicam ser o valor correto o montante
nominalmente indicado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente porque, como
concluiu a MMa. Juíza de Direito a quo, este é o valor constante na capa dos autos,
no cadastro do E-Jud e sobre o qual foram calculadas as custas processuais.
Assim, penso não merecer acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida
a decisão impugnada.
Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Os embargos de declaração foram rejeitados, pois "as questões
delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram
oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação
da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses
da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via
processualmente estreita dos aclaratórios" (fl. 138).
Com efeito, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Nada obstante as alegações da parte recorrente, não há omissão,
obscuridade ou contradição que caracterize vício no julgado, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e
solução da questão debatida na lide.
O acórdão recorrido fundamentadamente negou provimento ao agravo
de instrumento interposto, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

executividade para reconhecer excesso de execução, pois entendeu que o excesso
de execução é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, e que a
base de cálculo correta dos honorários sucumbenciais seria o valor nominal de R$
10.000,00, conforme os elementos dos autos.
Ora, sendo os fundamentos apresentados suficientes, por si sós, para
manter a sentença, seria desnecessário o Tribunal de origem examinar todos os
argumentos levantados pela recorrente, os quais não seriam capazes de infirmar o
julgado.
O simples fato de a decisão não coincidir com os interesses da parte não
implica negativa de prestação jurisdicional, caracterizando as alegações de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, no caso, mero inconformismo
da parte.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DO DIREITO DE VIZINHANÇA. REVER A
CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte estadual julgou fundamentadamente a matéria devolvida à sua
apreciação, expondo as razões que levaram às suas conclusões quanto ao percentual
de reparação a ser custeado pelo ora recorrido. Portanto, a pretensão ora deduzida,
em verdade, traduz-se em mero inconformismo com a decisão posta, o que não
revela, por si só, a existência de qualquer vício nesta.
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem e entender, como
quer a parte recorrente, que houve malferimento da legislação que regulamenta o
despejo de águas em imóvel inferior, pois os danos em seu imóvel decorreram
exclusivamente de conduta do ora recorrido, demanda o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.083.838/PR, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe
3/10/2022
de
.)
5/10/2022

Vejam-se ainda estes precedentes: AgInt no REsp n. 1.942.363/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2022
; AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas
5/10/2022
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
3/10/2022
10/10/2022
REsp n. 2.000.968/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
3/10/2022
5/10/2022
II - Arts. 803, I, 783 e 525 do CPC
As questões infraconstitucionais relativas à violação dos arts. 803, I, 783
e 525 do CPC não foram objeto de debate no acórdão recorrido, a despeito da
oposição dos embargos de declaração, de modo que não houve o indispensável
prequestionamento.
Caso, portanto, de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário
que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com
a imprescindível manifestação pelo tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
282
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A matéria referente aos arts. 884 do CC/2002 e 503 do NCPC não foi objeto
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n.o 282 do STF, aplicável por analogia.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.052.990/GO,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2022
.)
28/9/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO
FEITO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos
suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência, por analogia, das
Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no
AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
22/9/2022

Registro que, conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a
ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula
do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são
debatidas pelo Tribunal local por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; e
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
20/3/2018
26/3/2018
Confira-se ainda este precedente:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS
FINANCEIROS. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
I- Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ibama contra
decisão que, nos autos da Execução Fiscal estabeleceu a liberação de ativos
financeiros abaixo de 40 salários mínimos, porque impenhoráveis.
II - No Tribunal a quo a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
III - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos: "(...) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é
impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, ainda que
mantida em conta corrente, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude praticadas
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

pela parte executada(cf. STJ, REsp 1230060/PR, Segunda Seção, julgado em
, DJe29/08/2014), orientação sintetizada no enunciado 108 da Súmula
13/08/2014
deste Tribunal, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao determinar a
liberação de valores localizados nas contas bancárias do executado caso inferiores a
40 salários-mínimos.
Acresce que a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por
ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi
inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo
em depósitos superior a 40 salários mínimos."
IV - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do
CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n.
211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a
solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
VI - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida". Nesse sentido:
(AgInt no AREsp 2209505 / RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, Julgado em
, Publicação DJe
e AgInt no REsp 2036049
20/03/2023
4/4/2023
/ RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgado em
, Publicação DJe
).
28/11/2022
30/11/2022
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.152.816/RS, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/5/2023
.)
17/5/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50745427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/09/2025 18:58:31
Código de Controle do Documento: 06e66c2d-ed13-4646-9cdb-41ba8bc1d66c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.865.962 / ES
Número Registro: 2025/0064360-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017146220138080059 17146220138080059 50072278820228080000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADA
: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN - ES007271
AGRAVADO
: L E L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO : JORGE ANTÔNIO FERREIRA XAVIER - ES017752
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADA
: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN - ES007271
AGRAVADO
: L E L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO : JORGE ANTÔNIO FERREIRA XAVIER - ES017752
TERMO
Documento eletrônico VDA51585679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:13
Código de Controle do Documento: f52728c7-801f-4bef-9112-701186b1f7c2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:13
Código de Controle do Documento: f52728c7-801f-4bef-9112-701186b1f7c2